Tribunal: TJDFT
Processo: 0708014-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE DOS VALORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento fundada em alegadas irregularidades na gestão de conta individual vinculada ao PASEP, com rejeição do pedido de afastamento da prescrição e de anulação do julgamento por suposto cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória relacionada a supostos desfalques em conta do PASEP, bem como a necessidade de enfrentamento específico das teses relativas à natureza indenizatória da demanda, ao termo inicial do prazo prescricional, à produção de prova pericial e ao prequestionamento de dispositivos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação de matéria já decidida.
4. Não configurada omissão quanto à natureza da pretensão e ao termo inicial da prescrição, pois o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa à prescrição da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, nos termos do art. 205 do CC, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.150 e observando o conjunto probatório dos autos, quanto ao momento em que o titular tomou ciência do dano.
5. Inexistente contradição interna no julgado, pois a conclusão decorre logicamente dos fundamentos adotados, sendo irrelevante o inconformismo da parte com a solução jurídica conferida.
6. Não há omissão quanto à análise do alegado cerceamento de defesa e da necessidade de produção de prova pericial que restou prejudicada diante do reconhecimento da prescrição.
7. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido devidamente debatida, aplicando-se o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025, 1.026, §2o, 927. CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp, 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, p. 02.08.2023 (Tema 1.150).